Tribunal: TCU
Processo: 003.613/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2969/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 237, inciso VII, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em: conhecer da representação; considerá-la procedente; considerar prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar, em razão da apreciação do mérito da matéria; ordenar a adoção da medida abaixo; e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando ciência do teor desta deliberação à representante e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 1. Processo TC- Processo 003.613/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Superior Eleitoral. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Alessandra Vieira de Almeida (11688/OAB-SC), representando Plansul Planejamento e Consultoria Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de que a participação de entidades sem fins lucrativos em licitações é condicionada à comprovação de que os recursos provenientes das atividades tipicamente empresariais por elas desenvolvidas se destinam a suportar majoritariamente os custos com suas atividades sociais ou de ser cabível regra de equalização de propostas, com retenção dos tributos quando do pagamento à contratada, seja ela entidade sem fins lucrativos ou não, sob pena de desvirtuamento do instituto da imunidade tributária previsto no art. 150, inciso VI, "c" da Constituição, e afronta aos princípios da isonomia e da economicidade.